Tribunal: STF
Processo: AI 706513
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: Tribunal Superior Eleitoral. Representação 1.176/DF. 
   Acórdão que concluiu pela inexistência de provas. Ausência de 
   omissão. Há previsão legal no sentido do comparecimento 
   "independentemente de intimação" das testemunhas arroladas pelo 
   representante (art. 22, V, da LC 64/90). Inexistência de violação 
   aos princípios do devido processo legal e do contraditório. Agravo 
   regimental a que se nega provimento.